Tribunal: TJDFT
Processo: 0717125-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717125-45.2022.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M C ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: M C ENGENHARIA LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL e M C ENGENHARIA LTDA., contra o acórdão n. 1761341, exarado sob o ID 51887521, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu o recurso de apelação interposto pela MC ENGENHARIA LTDA. e deu-lhe provimento, para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial, a fim de condenar o DISTRITO FEDERAL ao ressarcimento dos valores recolhidos indevidamente a título de ISSQN, relativos às obras de saneamento ambiental contratadas pela CAESB e pela TERRACAP, nos contratos n°s 9130, 9143, 9179, 9220, 9230 e 080, permitida a compensação, a critério do contribuinte. Da análise dos embargos de declaração opostos sob os IDs 52241477 e 52461253, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação das partes embargadas, para ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação das partes embargadas, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 18 de outubro de 2023 às 16:08:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora